Tribunal: STF
Processo: ARE 1555503
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DO EMPREGADOR, BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE E PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INCLUSÃO. TESE 1174 STJ.



    A base de cálculo da contribuição social a cargo do empregador, incluindo parcela patronal, GIL-RAT e contribuições a terceiros, inclui as parcelas de remuneração dos empregados retidas a título de participação no custeio do auxílio-alimentação ou refeição, do auxílio-transporte e planos de assistência médica, por constituírem ônus suportados pelo próprio empregado. Inteligência da tese 1174 de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149 e 195, I, a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente